Tribunal: TJPA
Processo: 0003447-58.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003447-58.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS SERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA COMPROVADO. ADI 5154. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve a sentença que reconheceu ao autor o direito à incorporação de representação decorrente do exercício de função gratificada no Gabinete do Governador entre 1988 e 1995.

2.O ente estatal sustenta omissão quanto à existência de fato extintivo do direito reivindicado, afirmando ausência de ato formal de cessão, inexistência de publicação oficial e incompatibilidade funcional, e pugna pela improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão monocrática deixou de enfrentar fundamentos relevantes relativos à ausência de cessão formal, inexistência de ato autorizativo da Polícia Militar e incompatibilidade funcional do militar;

(ii) definir se tais argumentos constituem fato extintivo capaz de afastar o direito à incorporação decorrente do efetivo exercício de função gratificada no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada apreciou adequadamente os fundamentos invocados, reconhecendo que os Boletins Gerais de 1988 e 1995, bem como a declaração da Governadoria, são suficientes para comprovar o exercício da função.

5. O STF, na ADI 5154, consolidou que, antes da LC 39/2002, bastava o efetivo exercício da função gratificada para fins de incorporação, sendo dispensável ato formal de cessão.

6. A Lei nº 5.320/86 qualifica como gratificadas as funções desempenhadas junto ao Gabinete do Governador, inexistindo dúvida quanto à natureza da atividade exercida.

7. Documento unilateral posterior não prevalece sobre atos administrativos regularmente publicados à época, dotados de presunção de legitimidade.

8. O agravo interno não apresenta elementos novos ou aptos a modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O efetivo exercício de função gratificada antes da vigência da LC 39/2002, comprovado por documentos oficiais, assegura ao militar o direito à incorporação, sendo irrelevante a ausência de ato formal de cessão.

2. Documento unilateral posterior não possui força para desconstituir atos administrativos regularmente publicados e aptos a comprovar o exercício da função gratificada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371 e 493; LC nº 39/2002, art. 94; Lei nº 5.320/86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, 1ª S., Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID.
27534285
), de minha relatoria, que conheceu e rejeitou os embargos de declaração, mantendo hígida
a sentença que julgou procedente pedido formulado por
RUBENS SERRA
nos
autos da Ação Ordinária de Incorporação de Representação.

Irresignado, o ente estadual reitera que o decisum recorrido incorreu em omissão, ao deixar de se pronunciar, conforme exigem os arts. 371 e 493 do CPC, sobre a existência de fato extintivo do direito vindicado pelo autor.

Sustenta a sua tese em documento constante no ID 0006952839 (fls. 2), na qual a Polícia Militar, por intermédio de sua Diretoria de Pessoal, afirma desconhecer a suposta participação do autor no gabinete do Governador.

Salienta que o ofício acostado aos autos revela que o alegado exercício da função ocorreu sem qualquer publicidade ou autorização formal da Polícia Militar, em afronta às exigências constitucionais.

Assevera inexistir ato regular de cessão ou publicação oficial e, por conseguinte, ausência de prova de que a atividade de motorista do Gabinete do Governador configurasse função gratificada ou fosse compatível com o cargo militar ocupado pelo autor.

Pontua que o
que o próprio autor reconhece ser
subtenente da Polícia Militar, sendo
função
incompatível com o exercício de atividades estranhas ao serviço ostensivo da corporação, e que a ausência de cessão legal e regular impede o reconhecimento dos efeitos jurídicos pretendidos pelo agravado.

Acrescenta que a Lei nº 5.251/85 delimita de modo preciso as competências dos subtenentes e sargentos, evidenciando a incompatibilidade entre o cargo militar e a função narrada, o que inviabiliza o reconhecimento do benefício ora postulado.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo agravado.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 28745061.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso e prossigo na análise de seu mérito.

A insurgência recursal limita-se a sustentar que a decisão monocrática deixou de apreciar a suposta existência de fato extintivo do direito afirmado pelo autor, consistente, segundo o ESTADO DO PARÁ, na ausência de ato formal de cessão, inexistência de publicação oficial e falta de autorização da Polícia Militar para que o agravado exercesse, entre 1988 e 1995, função de motorista junto ao Gabinete do Governador.

Renova, ainda, que não restou comprovada a natureza gratificada da função desempenhada, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão recorrida.

Todavia, a argumentação estatal não se sustenta. A decisão agravada enfrentou expressamente a matéria, destacando que os documentos constantes dos autos, especialmente a Declaração assinada pelo Diretor de Recursos Humanos da Governadoria, datada de 01/02/1995 (ID 6952808 – pág. 15), bem como os Boletins Gerais nº 022/1988 e nº 031/1995, comprovam de forma suficiente e inequívoca o efetivo exercício, pelo agravado, das atribuições vinculadas ao Gabinete do Governador, no período de 02/02/1988 a 26/01/1995. Assim, não procede a alegação de omissão.

Da mesma forma, a pretensão estatal de exigir cessão formal, como condição prévia para reconhecimento do direito à incorporação, foi igualmente examinada e afastada no decisum agravado, que destacou a irrelevância de tal requisito para fins de reconhecimento do direito adquirido antes da vigência da Lei Complementar nº 039/2002, conforme interpretação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5154.

Ficou assentado que, no regime jurídico anterior, bastava o efetivo exercício da função gratificada, devidamente demonstrado por documentos hábeis, não sendo necessária a edição de ato formal específico de cessão, sobretudo quando existente publicação em Boletim Geral da própria Polícia Militar, ato revestido de publicidade e presunção de legitimidade.

Quanto à alegada inexistência de prova da natureza gratificada da função exercida no Gabinete do Governador, o argumento igualmente não subsiste. A Lei nº 5.320/86 expressamente qualifica essas funções como gratificadas, assegurando ao servidor o direito à incorporação proporcional conforme o período de exercício, razão pela qual não há lacuna probatória sobre esse ponto.

Outrossim, quanto ao documento unilateral mencionado pelo agravante, elaborado em momento posterior ao exercício funcional do agravado, impende registrar que o referido instrumento não ostenta força probatória idônea para infirmar atos administrativos regularmente publicados à época dos fatos, todos revestidos de presunção de legitimidade e conformidade jurídica. Tampouco se revela apto a afastar direito adquirido consolidado sob o regime jurídico vigente entre os anos de 1988 e 1995.

Portanto, a tentativa de lhe atribuir eficácia extintiva do direito traduz, tão somente, inconformismo recursal, destituído de capacidade para alterar o julgamento.

Assim, constata-se que o agravo interno não traz qualquer elemento novo ou juridicamente relevante, limitando-se a reproduzir fundamentos já apreciados pela decisão agravada. Não há erro, omissão ou contradição a justificar revisão do decisum.

Nesse contexto, a decisão monocrática mostra-se plenamente alinhada à jurisprudência desta Corte, à orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e à prova efetivamente produzida nos autos. Para reforçar tal conclusão, colaciono precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o entendimento ora adotado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESSOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 5154 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002.
PRELIMINAR DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA.
DIREITO ADQUIRIDO DA INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS E VANTAGENS AOS MILITARES ADVINDAS DA LEI Nº 5.320/86 PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32/02, ALTERADO LC 44/03, CONFORME ART. 94, § 1º E § 2º DO MESMO DISPOSITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da exordial, a Sra. Ruth Lea alega que exerceu a função de direção e assessoramento superior cargo de livre nomeação. Por conta disso, pediu a incorporação de gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento), previsto na Lei Complementar nº 39/2002. 2. A sentença proferida pelo Juízo a quo determinou a procedência dos pedidos feitos na exordial em sua totalidade. 3. Inconformado, o Estado interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais alega em preliminar de mérito que deve ser afastada o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, visto que há entendimento pacifico da sua constitucionalidade, pede pela determinação da prescrição bienal, por se tratar de verba de natureza alimentar, caso contrário, pela ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, pugnou a ausência de previsão normativa, aplicabilidade do art. 94, § 1º da Lei Complementar nº 39/2005. 4. O dessobrestamento dos autos ocorreu em decorrência do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 5154 na qual o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 32/02. 5. Preliminar de Prescrição não deve ser acolhida, visto que a pretensão fora ajuizada em 2007, sendo seu último cargo comissionado exercido no mesmo ano. Logo, o prazo quinquenal deve ser obedecido conforme art. 1 do Decreto-Lei nº 20.910/32. 6.
No mérito, a sentença precisa ser reformada parcialmente para que seja reconhecido o direito da Agente Pública em cargo comissionado somente até a publicação da Lei Complementar que Institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, ou seja, somente reconhecendo os valores devidos até o dia 23/01/2003, conforme art. 94, § 1º e § 2º do mesmo dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00376349220078140301 19522674, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 5154. DIREITO ADQUIRIDO.
JUIZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Walber José Rodrigues Pereira contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação de representação por exercício de cargos em comissão e função gratificada, nos termos da Lei nº 5.320/86. O recorrente alegou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002 e sua inaplicabilidade aos estados militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Complementar nº 39/2002 revogou o direito dos militares estaduais à incorporação de representação e função gratificada, conforme anterior à Lei nº 5.320/86; e (ii) definir se assiste direito ao recorrente à referida incorporação com base no período de exercício da função gratificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Cabível juízo de retratação nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, quando há entendimento superveniente que modifica a interpretação jurídica dos fatos e normas regulamentares ao caso.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5154, declarou constitucional a Lei Complementar nº 39/2002, estabelecendo que uma instituição de um regime previdenciário único para servidores civis e militares não afronta os artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.

5.A revogação das disposições da Lei nº 5.320/86 pela Lei Complementar nº 39/2002 e sua alteração pela Lei Complementar nº 44/2003 eliminaram a possibilidade de incorporação de gratificações e representações a partir de sua vigência.

6.Contudo, o direito adquirido à incorporação deve ser resguardado para aqueles que completaram o período mínimo exigido pela legislação anterior até a data da revogação, conforme o art. 94, § 2º, da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003.

7.No caso concreto, a certidão de funções gratificadas comprova que o recorrente exerceu cargos e funções comissionadas entre 2001 e 2003, garantindo-lhe a incorporação proporcional até 23 de janeiro de 2003, data de publicação da LC nº 44/2003. Agravante faz jus à incorporação proporcional ao tempo de exercício anterior à revogação legal, nos moldes da jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento do direito adquirido à incorporação de representação e função gratificada nos termos da Lei nº 5.320/86 exige o cumprimento do período mínimo previsto na norma revogada até a data de publicação da Lei Complementar nº 44/2003.

2.A Lei Complementar nº 39/2002, declarada constitucional pelo STF na ADI 5154, revogou a possibilidade de incorporação de gratificações e representações para servidores civis e militares do Estado do Pará a partir de sua vigência, ressalvado o direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X; CPC/2015, art. 1.021, § 2º; LC nº 39/2002, art. 94, §§ 1º e 2º; LC nº 44/2003.

Jurisprudência relevante relevante : STF, ADI 5154, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acordão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002506-11.2007.8.14.0301, Relator:
LUIZ

GONZAGA DA COSTA

NETO
, Data de Julgamento:
20/02/2025
, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, ressalte-se, por oportuno, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026